Tribunal: TJES
Processo: 5014401-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014401-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

AGRAVADO: MONTEFISIO SERVICOS DE FISIOTERAPIA E TREINAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA DECISÃO. ANULAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por PRO SAÚDE – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar contra decisão proferida nos autos de ação monitória ajuizada por MONTEFISIO Serviços de Fisioterapia e Treinamentos Ltda., que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos embargos monitórios. A agravante sustenta situação de calamidade financeira, deferimento de recuperação judicial, ausência de liquidez imediata, desequilíbrio patrimonial e condição de entidade sem fins lucrativos prestadora de serviços essenciais na área da saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica sem oportunizar previamente a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 2º, do CPC estabelece que o magistrado somente pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça após oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão.

4. O indeferimento imediato do benefício sem prévia intimação da parte configura error in procedendo, por violar o contraditório, a ampla defesa e a garantia constitucional de acesso à justiça.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que a ausência de oportunidade para complementação da prova da hipossuficiência acarreta nulidade da decisão que indefere a assistência judiciária gratuita.

6. A anulação da decisão interlocutória é medida necessária para assegurar a observância do procedimento legal previsto no art. 99, § 2º, do CPC e permitir a adequada instrução do pedido de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Decisão anulada.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento da assistência judiciária gratuita exige prévia intimação da parte para comprovação da alegada hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

2. A ausência de oportunidade para complementação da prova da incapacidade financeira configura error in procedendo e enseja a nulidade da decisão.

3. A garantia constitucional de acesso à justiça impede o indeferimento automático da gratuidade sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV. CPC, arts. 98, § 6º, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1254296/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.10.2018; TJSP, AI nº 2292146-08.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2024; TJES, AI nº 5007434-24.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, de oficio, anular a decisão, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014401-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: PRO SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

AGRAVADO: MONTEFISIO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E TREINAMENTOS LTDA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PRO SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação monitória (autos nº 5029417-07.2021.8.08.0024) ajuizada por
MONTEFISIO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E TREINAMENTOS LTDA
, indeferiu a assistência judiciária gratuita requerida no bojo dos embargos monitórios manejados.

Em suas razões, id. 15707834, alega que se encontra em situação de calamidade financeira, porquanto teve sua recuperação judicial deferida (processo nº 1067393-13.2023.8.26.0100), demonstrou déficits acumulados e prejuízos nos últimos anos de atuação.

Aduz a ausência de liquidez imediata, ante a indisponibilidade financeira decorrente de seu desequilíbrio patrimonial e endividamento.

Sustenta, por fim, se tratar de entidade sem fins lucrativos prestadora de serviços essenciais na área de saúde.

Não houve pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, id. 17397929, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside no indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

De plano, evidencia-se a ocorrência de
error in procedendo
, porquanto o indeferimento ocorreu sem a concessão de oportunidade prévia para que a parte comprovasse a alegada hipossuficiência econômico-financeira.

Acerca do tema, o Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer, em seu art. 99, § 2º, que o magistrado
"
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
"
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o indeferimento da assistência judiciária gratuita sem a prévia intimação da parte para comprovar sua necessidade configura cerceamento de defesa e nulidade da decisão. Tal rito consiste em garantia do acesso à justiça, prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A respeito, a jurisprudência é clara:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Indeferimento liminar de justiça gratuita. Necessidade de complementação da prova de hipossuficiência . "Error in procedendo". Decisão anulada. Recurso não conhecido, com determinação. I . Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão singular que indeferiu liminarmente o pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte autora, pessoa física, sob o argumento de insuficiência da documentação apresentada para comprovar a hipossuficiência financeira. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indeferimento liminar do pedido de justiça gratuita sem a prévia intimação da parte para complementação dos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, conforme previsto no art. 99, § 2º, do CPC. III. Razões de decidir
3 . O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 99, § 2º, que o juiz pode determinar a comprovação da insuficiência de recursos, sendo necessário intimar a parte para tal fim antes de indeferir o pedido. 4. A decisão que indeferiu liminarmente o pedido de gratuidade sem essa oportunidade configura "error in procedendo", pois viola o direito à ampla defesa e ao contraditório . 5. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que o indeferimento liminar da justiça gratuita só deve ocorrer após a parte ser oportunamente intimada a apresentar documentação complementar, sob pena de nulidade da decisão
. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso não conhecido, com determinação. Tese de julgamento: "É nula a decisão que indefere liminarmente a justiça gratuita sem a prévia intimação da parte para complementação da prova de hipossuficiência, conforme art. 99, § 2º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1254296/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j . 23.10.2018.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2292146082024 8260000 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 01/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DE CUSTAS . POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE OFÍCIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA AGRAVANTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO NULA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1) Para assegurar o acesso à justiça, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da CF/88, e diante da previsão do artigo 98, § 6º, do CPC, é possível a autorização do parcelamento das custas processuais, de ofício. Em suma, como o parcelamento de custas processuais é medida que pode ser determinada de ofício pelo Julgador, resta afastada a tese de julgamento “extra petita”.
2) Pelo teor do disposto no § 2º, do art . 99, do CPC, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos referidos pressupostos". Sob esse enfoque, no caso em exame, afigura-se prematuro o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, vez que não oportunizado a parte requerente a possibilidade de comprovação do preenchimento dos requisitos à obtenção da gratuidade pretendida, a teor do disposto no § 2º, do art. 99, do CPC. 3) Na situação vertente, o Julgador atuante em primeira instância, ao receber a ação de embargos a execução manejada pelo ora agravante, de pronto, decidiu a questão da assistência judiciária gratuita, indeferindo-a e, no mesmo ato processual, inclusive, determinou o parcelamento das custas, sem, todavia, observar o regramento contido no art . 99, § 2º do CPC, ou seja, sem oportunizar que a pessoa jurídica interessada comprovasse sua alegada hipossuficiência.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para confirmar o decisório anteriormente proferido por esta relatoria, de modo a reconhecer a nulidade do decisório impugnado e determinar que o juízo “a quo” corrija o vício e oportunize à pessoa jurídica recorrente comprovar a sua alegada hipossuficiência, na forma do art. 99, § 2º, do CPC para só então decidir sobre a gratuidade de justiça.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007434-24 .2021.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Nesse cenário, a anulação da decisão interlocutória é medida que se impõe, a fim de que o juízo
a quo
proceda à regular instrução do pedido de gratuidade.

Por todo o exposto,
anulo
o ato impugnado, nos termos supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)